Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713145-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a vara da fazenda pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda publica n. 0718682-67.2022.8.07.0018. Preparo recolhido ID 45519272. Nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2023 16:04:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador